Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711827-92.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rita de Cássia Macedo Maia Agravado(s) Claudir Fernandes da Rocha Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Macedo Maia em face de pronunciamento do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 151788925 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, processo n. 0733545-55.2017.8.07.0001, ajuizada por Claudir Fernandes da Rocha em desfavor da agravante, não conheceu pedido de reconsideração de impugnação à penhora apresentada por esta, nos seguintes termos: Não conheço da impugnação de ID 150347031, pois, a um, a oportunidade de oferecer impugnação à penhora já está preclusa e, a dois, os argumentos trazidos já foram afastados pela decisão de ID 150239208. Assim, aguarde-se a preclusão da sobredita decisão (ID 150239208) e, após, oficie-se ao BRB, solicitando que proceda à transferência do depósito de ID 142540136, com acréscimos legais, para a conta indicada no ID 150706453. (...) Inconformada, a executada interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45217079), aduz ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Diz ter celebrado “contrato de locação de imóvel com o agravado, por indicação do então síndico do condomínio Green Park Center, onde já residia, e que, em concurso com o agravado e os referidos petistas integram organização criminosa de fraudes bancárias e imobiliárias, de modo que usaram o título, instrumento contratual, para empréstimo em nome da embargante, o que será demostrado em ação própria”. Aduz que, com “uso de fraudes, motivados por vingança e com o fim de inviabilizar a permanência da embargante no DF, ajuizaram a ação de despejo sob análise”. Assinala ter a “mesma organização criminosa, desde o ano 2003”, perpetrado uma “série de fraudes bancárias com uso indevido dos dados da embargante (sic), que ajuizou o Processo no: 0757731-29.2019.8.07.0016, face às instituições financeiras envolvidas”. Afirma terem os “petistas” pleiteado “a penhora da indenização obtida pela vítima pelos crimes que eles próprios cometeram, de modo a se beneficiarem pela própria torpeza”. Sustenta que “o Processo no 0757731-29.2019.8.07.0016, eivado de nulidades absolutas, vícios insanáveis, encontra-se em grau de recurso para extinção, junto com a decisão nula que deferiu a penhora no rosto dos autos, proferida por juiz incompetente”. Diz que, ao contrário “do alegado na decisão agravada, o processo no qual se pretende obter a penhora está em andamento, grau de recurso, e deve ser extinto, (comprovante anexo)”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão agravada, reconhecendo-a equivocada uma vez que o processo em que se pretende obter a “penhora no rosto dos autos” está em grau de recurso para ser extinto. Sem preparo, ante a gratuidade deferida na instância de origem (Id 14615427 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da inadmissibilidade do recurso em razão da violação à dialeticidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Concretamente, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento agravado. Na presente hipótese, o recurso carece de impugnação específica aos relevantes fundamentos tecidos no pronunciamento objurgado, por não atacar, ao cabo, os seus fundamentos. Vejamos. Trata-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo agravado em face da agravante. Impugna a agravante pronunciamento judicial o qual não conheceu do pedido de reconsideração apresentado como “impugnação à penhora”, mantendo incólume decisão pretérita que rejeitou “impugnação à penhora no rosto dos autos”. Em razões recursais, a agravante diz ter celebrado “contrato de locação de imóvel com o agravado, por indicação do então síndico do condomínio Green Park Center, onde já residia, e que, em concurso com o agravado e os referidos petistas integram organização criminosa de fraudes bancárias e imobiliárias, de modo que usaram o título, instrumento contratual, para empréstimo em nome da embargante, o que será demostrado em ação própria”. Narra que, com “uso de fraudes, motivados por vingança e com o fim de inviabilizar a permanência da embargante no DF, ajuizaram a ação de despejo sob análise”. Assinala ter a “mesma organização criminosa, desde o ano 2003”, perpetrado uma “série de fraudes bancárias com uso indevido dos dados da embargante (sic), que ajuizou o Processo no: 0757731-29.2019.8.07.0016, face às instituições financeiras envolvidas”. Afirma terem os “petistas” pleiteado “a penhora da indenização obtida pela vítima pelos crimes que eles próprios cometeram, de modo a se beneficiarem pela própria torpeza”. Sustenta que “o Processo no 0757731-29.2019.8.07.0016, eivado de nulidades absolutas, vícios insanáveis, encontra-se em grau de recurso para extinção, junto com a decisão nula que deferiu a penhora no rosto dos autos, proferida por juiz incompetente”. Diz que, ao contrário “do alegado na decisão agravada, o processo no qual se pretende obter a penhora está em andamento, grau de recurso, e deve ser extinto, (comprovante anexo)”. Conclui requerendo o provimento do recurso para “cassação, em definitivo, da decisão agravada, reconhecendo-a equivocada uma vez que o processo em que se pretende obter a “penhora no rosto dos autos” está em grau de recurso para ser extinto”. Como se vê, a recorrente apresenta considerações e argumentos que nenhuma relação lógica guarda com o pronunciamento exarado pelo juízo de origem, o qual indicou a ocorrência de preclusão para impugnação à penhora de valores em razão da matéria ter sido analisada em decisão anterior, exarada nos seguintes termos: Rejeito a impugnação à penhora ofertada (ID 148382975), pois foi proferida decisão nos autos no 0757731-29.2019.8.07.0016, em 25/11/2022, pelo não processamento do pedido de ID 143092352, conforme, inclusive, já constou da decisão de ID 144383519. Ademais, a partir da leitura da sobredita manifestação, observo que não foi levantada qualquer tese, pela executada, acerca da impenhorabilidade da quantia transferida a este Juízo, razão pela qual a constrição deverá ser mantida. Assim, previamente ao prosseguimento do feito, junte, a parte exequente, planilha da dívida atualizada até a data da transferência de ID 142540136, qual seja, 17/05/2022, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. (Id 150239208 do processo de referência) No caso, a agravante não impugna, de forma clara, o reconhecimento da preclusão indicada no pronunciamento agravado, mas apenas traz argumento genérico de que, ao contrário “do alegado na decisão agravada, o processo no qual se pretende obter a penhora está em andamento, grau de recurso, e deve ser extinto, (comprovante anexo)”. Concretamente, sequer há possibilidade de formar qualquer compreensão sobre a real pretensão da recorrente, porque apresentadas desconexas e confusas razões recursais em grave erro processual que inviabiliza o conhecimento do recurso interposto. De fato, não há como apreciar os argumentos lançados em razões recursais para reforma da decisão agravada quando sequer são lançados de forma clara os fundamentos necessários para a apreciação da pretensão recursal. Destarte, não atende, a recorrente, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC, o qual, entre outros requisitos, exige da parte a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos ao pronunciamento recorrido torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento primordial considerado não conhecimento da impugnação apresentada, o da preclusão. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com o pronunciamento judicial atacado e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, que a agravante incorrera em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam o pronunciamento recorrido. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem a agravante haver atendido a exigência de impugnação específica do pronunciamento objurgado deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade do presente agravo de instrumento. Não só. O presente recurso também não ultrapassa a barreira do conhecimento quando considerado que foi interposto contra pronunciamento sem conteúdo decisório, conforme a seguir explicado. 2. Da inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento recorrido Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que não conheceu de requerimento formulado pela agravante para reconsideração de decisão anteriormente proferida que rejeitou impugnação à penhora de valores pertencentes à parte executada, ora recorrente. Ao cabo, o referido pronunciamento judicial nada decidiu sobre o pedido formulado pela agravante, tendo se restringido a afirmar a ocorrência de preclusão da matéria com a indicação de que a oportunidade de oferecer impugnação já estava preclusa e que os argumentos apresentados já haviam sido analisados e rejeitados em decisão anterior. Nada decidiu o juízo de origem no pronunciamento agravado. No caso concreto, entendo que este recurso não deve ser conhecido, visto que, embora equivocamente nomeado de decisão interlocutória, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu de fato. Em verdade, o juízo nada proveu quanto ao pedido da agravante e, nesse contexto, noto que o pronunciamento recorrido consubstanciou mero ato de impulso processual. Nenhum juízo de valor se fez sobre o pleito, muito menos não se empreendeu nenhuma iniciativa decisória. No pronunciamento judicial arrostado, apenas se assinalou a inviabilidade de se analisar a pretensão apresentada, uma vez que já havia sido proferida decisão quanto ao pleito da requerente. Assim, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, não noto qualquer conteúdo decisório, uma vez que sobressai do ato recorrido mera prolação de despacho e impulso processual para a continuidade da demanda nos termos já decididos. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade do presente recurso, seja por ser manifestamente incabível, ao atacar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, seja por ser manifestamente inadmissível, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora